Tribunal: STF
Processo: ARE 938905
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES.



    1.   A resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.